Tribunal: TJDFT
Processo: 0707100-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. PLANO DE SAÚDE. CDC. INCIDÊNCIA. SÚMULA 608 DO STJ. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO MÉDICO-HOSPITALAR. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. GRAVE RISCO À SAÚDE DA BENEFICIÁRIA. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. DESCUMPRIMENTO DE NORMA LEGAL E CONTRATUAL. LEI No 9.656/98. SÚMULA 597 DO STJ. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO (CC, ART. 944). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, goza de presunção relativa de veracidade a declaração de hipossuficiência exposta em juízo para postular a gratuidade judiciária, podendo o benefício ser negado se diante das provas dos autos se puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência.
1.1. Na hipótese, não há elementos que infirmem a declaração da autora. Ademais, pela análise dos documentos juntados aos autos, não há que se negar a concessão da gratuidade da justiça à autora/apelante, visto que demonstrada a necessidade do referido benefício.
2. Nos termos da Súmula 608 do STJ, aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
3. O artigo 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/98, preceitua a obrigatoriedade da cobertura nos casos de emergência, conceituados como sendo aqueles que impliquem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, devidamente atestados pelo médico, o que restou demonstrado na hipótese.
3.1. A negativa do plano de saúde restou temerária e abusiva, porquanto a beneficiária se encontrava em situação de emergência (infarto agudo do miocárdio), sendo certo que a demora no início do procedimento de tratamento em casos tais tende a aumentar os riscos de outras complicações e sequelas, especialmente se tratando de pessoa idosa.
2.2. Nesse contexto, a circunstância emergencial determina o cumprimento da obrigação contratual do convênio réu/apelante em custear o tratamento médico necessário à beneficiária, não sendo o período de carência justificativa da recusa, na forma do entendimento consolidado no enunciado da Súmula 597 do STJ.
3. A seguradora não só descumpriu a legislação e o contrato, como deu ensejo à compensação pelos danos morais suportados pela parte autora, porquanto sua conduta acarretou constrangimento, dor, sofrimento, medo, sentimento de impotência e indignação suficientemente capazes de consubstanciar abalo moral sério, ferindo os deveres anexos de conduta na relação contratual, notadamente quanto à boa-fé (art. 422 do CC), especialmente em momento delicado de fragilidade física e emocional.
3.1. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de rigor manter a verba compensatória a título de danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), por atender o aludido montante às peculiaridades do caso concreto e às finalidades acima delineadas (reprovabilidade da conduta, repercussão na esfera íntima do ofendido, caráter educativo, capacidade econômica da parte), não sendo excessiva a ponto de beirar o enriquecimento ilícito, nem ínfima, que não coíba novas práticas.
4. O art. 85, § 2o, do CPC, estabeleceu como regra geral, que a verba honorária será fixada entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
4.1. Reduz-se o valor da verba honorária a ser pago pela parte ré, tendo em vista que inexistem fatores para a fixação acima do mínimo legal, pois a causa não apresentou grande complexidade, não exigiu tempo demasiado dos patronos das partes e sequer houver instrução probatória.
5. Recursos parcialmente providos.